Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-03.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002667-03.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA - SERVICOS - CNPJ: 14.721.042/0001-26 (RECORRIDO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRENTE), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002667-03.2021.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA - ME

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – DEVER DE SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES – ATO ILÍCITO EXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIADDE E PROBABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em se tratando de cooperativa de crédito, em que presta serviços alusivos à instituição financeira, caberia à Recorrente proporcionar a devida segurança a conta bancária da autora e, via de consequência, do numerário nela disponível, hipótese esta não vislumbrada no presente caso, vez que houve operações de débitos, não reconhecidas pela consumidora.

Sendo devidamente demonstrado o desconto de valores indevidos, sem sucesso na via administrativa para a devolução, passa a ocorre o dano moral, ainda mais quando se trata de pessoa jurídica na qualidade de microempresa que se confunde com a pessoa individual, estando o valor dos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 dentro da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o valor do prejuízo material de R$ 13.400,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, proponho julgar
PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

a)
CONFIRMAR
a liminar deferida no id 68069842.

b
) CONDENAR
o requerido na restituição do valor de R$ 13.400,00 (treze mil e quatro centos reais), a título de danos morais, a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, pugnando pela inexistência de qualquer ato ilícito praticado a justificar a reparação em favor da Reclamante.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando
in totum
os argumentos carreados no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre indenização a título de danos materiais e morais, onde a autora, como correntista da Recorrente, aponta que se surpreendeu com transações de débitos lançadas em sua conta, as quais não é por ela reconhecida, defendendo serem oriundas de fraudes praticadas por terceiros.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a relação jurídica firmada entre os litigantes é tipicamente de consumo, onde a Recorrida, em que pese se trate de pessoa jurídica, é destinatária final dos serviços prestados pela Recorrente.

Saliento ainda que, muito embora se trate de cooperativa de crédito, a Recorrente, no caso em testilha, se equipara a verdadeira instituição financeira, corroborando, assim, com a aplicação do microssistema jurídico consumerista.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE JUROS – EXORBITÂNCIA DEMONSTRADA – PERCENTUAL SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO FIXADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do STJ. (...)”. (N.U 1020341-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Encontra-se superada a tese de observância absoluta do princípio do “pacta sunt servanda”, sobretudo quando há relação de consumo, na qual é perfeitamente aplicável a norma do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se exorbitante a taxa de juros superior a 50% (cinquenta por cento) da taxa média praticada pelo mercado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.031.494/RS)

(N.U 0001604-34.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Desta feita, em se tratando de prestadora de serviços, caberia à Recorrente proporcionar a devida segurança à conta da autora e, via de consequência, do numerário nela disponível, hipótese esta não vislumbrada no presente caso, vez que houve operações de débitos, não reconhecidas pela autora.

Ora, de detida análise dos autos, verifico que não restou demonstrado pela recorrente a legalidade das transferências questionadas pela Recorrida, consumidora e, então, parte hipossuficiente da relação jurídica existente.

De igual forma, não há qualquer lastro probatório que aponte ter a consumidora contribuído para o evento danoso. Saliento, afirma esta tão somente que recebeu ligação e confirmou, e não repassou, seus dados à atendente.

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, escorreita a sentença em relação ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, bem como na condenação desta a título de danos materiais, este no montante de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), correspondente a soma das operações bancárias não reconhecidas pela consumidora.

No entanto, muito embora se trate de valor significativo, não é possível verificar qualquer ocorrência de danos além daqueles de natureza patrimonial a justificar a reparação pleiteada a título de danos morais.

Ora, em se tratando de pessoa jurídica, esta pode sofrer dano moral, à luz da Súmula 227, do STJ, de onde se observa que a parte autora é pessoa jurídica na qualidade de micro empresa individual, confundindo-se a sua pessoa com a da empresa, mantendo-se o dano moral fixado na sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando justo, adequado e proporcional, levando-se em conta o prejuízo material e dissabor cometido contra a autora que não conseguiu a solução na via administrativa e ainda teve que aviar a presente ação judicial
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022